Tribunal: TJBA
Processo: 8021774-49.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021774-49.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANUZIA MARIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA PELA PLATAFORMA CLICKSIGN. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO À ICP-BRASIL. IRRELEVÂNCIA. VALIDADE JURÍDICA DO DOCUMENTO. ART. 10, § 2º, DA MP 2.200-2/2001. LEI Nº 14.063/2020. ART. 105, § 1º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de irregularidade na representação processual, sob o fundamento de que a procuração apresentada foi assinada eletronicamente por meio da plataforma Clicksign, não credenciada junto à ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a procuração assinada eletronicamente por meio da plataforma Clicksign, ainda que não emitida por entidade certificadora integrante da ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive assinaturas não emitidas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.

A Lei nº 14.063/2020 classifica as assinaturas eletrônicas em simples, avançada e qualificada, reconhecendo a validade jurídica das assinaturas eletrônicas avançadas – caso da Clicksign – que utilizam mecanismos idôneos de autenticação.

A Lei nº 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico, exige certificação ICP-Brasil apenas para os operadores do direito no peticionamento eletrônico, não incidindo sobre documentos produzidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC/2015, art. 105, § 1º; CC/2002, art. 107; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJSP, AI nº 2029062-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2023; TJDF, ApCiv nº 0744520-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8021774-49.2024.8.05.0274
, em que figura como apelante DANUZIA MARIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

e, como apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em juízo de retratação, para
DAR

PROVIMENTO ao apelo
nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06